Tribunal: STF
Processo: ARE 1492315
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado: 



    APELAÇÃO. Artigos 121, §2º, III, e 129, §6º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Condenação. RECURSO DEFENSIVO. Exclusão da qualificadora prevista no inciso III, do §2º, do artigo 121, do Código Penal. Aplicação das penas-base no mínimo legal. Aplicação da atenuante da confissão espontânea. 



    1. Em sede de crimes contra a vida, o Tribunal do Júri é o Órgão ao qual a Constituição Federal atribuiu competência para decidir e julgar, a teor de seu artigo 5º, XXXVIII, não havendo que se questionar sua decisão, se escolhida uma das teses oferecidas em Plenário. No caso, diversos disparos de arma de fogo foram efetuados pelo Acusado, em um bar repleto de frequentadores, em frente a uma praça, onde havia diversas pessoas. Logo, restou plenamente comprovada a qualificadora do meio que resultou perigo comum, tese acolhida pelos Jurados. 



    2. Pena-base do crime de homicídio qualificado, estabelecida na Sentença de forma devida e fundamentada, diante da negatividade da vetorial referente às circunstâncias do crime, uma vez que o Acusado efetuou vários disparos na Vítima, já combalida e sem qualquer condição de reação, o que, sem dúvida, autorizava o incremento da basilar. No que concerne ao crime de lesão corporal culposa, se impôs pena-base no mínimo legal, não comportando reparo. 



    3. Atenuante da confissão espontânea que não merece reconhecimento. Isso porque, tal circunstância não foi alegada nos debates, mas, somente, pedido de absolvição, reconhecimento de legítima defesa, afastamento das qualificadoras e clemência. Ademais, o ora Apelante não confessou os fatos como descritos na Denúncia, alegando que, na primeira oportunidade, em que efetuou os disparos na perna da Vítima e, na segunda, atirou por acreditar que esta estava com uma arma de fogo, oferecendo tese de legítima defesa e, não, de dolo na conduta.



     RECURSO DESPROVIDO. - (e-doc. 702, p. 1/2)



     2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (e-doc. 732). 



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de deficiência da preliminar de repercussão geral, incidência da Súmula 279/STF e porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 742).



    É o relatório.



      Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante, em essência, somente reiterou as razões do extraordinário, ignorando por completo os fundamentos da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator